Tribunal: TJSP
Processo: 2187116-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA DIÁRIA ARBITRADA EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DAS 'ASTREINTES'. CABIMENTO. Agravo de Instrumento tirado contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório das 'astreintes'. Decisão de primeiro grau acertada. À luz da sistemática processual em vigor,

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA DIÁRIA ARBITRADA EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DAS 'ASTREINTES'. CABIMENTO. Agravo de Instrumento tirado contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório das 'astreintes'. Decisão de primeiro grau acertada. À luz da sistemática processual em vigor, admissível a execução do montante relativo a multa diária fixada "in limine", ainda que provisoriamente, apenas restando condicionado o levantamento de valores ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Inteligência do artigo 537, § 3o, do CPC/2015. Insubsistência do entendimento fixado no recurso repetitivo no 1.200.856 (tema 743) do E. STJ à luz do CPC revogado. Decisão mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187116-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante ANDREA
NASCIMENTO, é agravado WANDER LUIS DE CASTRO BERNA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187116-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
31a CÂMARA
VOTO No 7486
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2187116-23.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ANDREA NASCIMENTO
AGRAVADO: WANDER LUIS DE CASTRO BERNA FILHO
ORIGEM: 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE OSASCO
JUÍZA PROLATORA: RENATA SOUBHIE NOGUEIRA BORIO
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DE MULTA DIÁRIA ARBITRADA EM
SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DAS 'ASTREINTES'. CABIMENTO. Agravo
de Instrumento tirado contra decisão que rejeitou impugnação
ao cumprimento provisório das 'astreintes'. Decisão de
primeiro grau acertada. À luz da sistemática processual em
vigor, admissível a execução do montante relativo a multa
diária fixada “in limine”, ainda que provisoriamente, apenas
restando condicionado o levantamento de valores ao trânsito
em julgado da sentença favorável à parte. Inteligência do artigo
537, § 3o, do CPC/2015. Insubsistência do entendimento fixado
no recurso repetitivo no 1.200.856 (tema 743) do E. STJ à luz
do CPC revogado. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANDREA NASCIMENTO nos autos de cumprimento provisório de multa
diária arbitrada em tutela de urgência, deferida em sede de ação de
rescisão de contrato de compra e venda de equipamento c.c. cobrança,
movida por WANDER LUIS DE CASTRO BERNA FILHO, objetivando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187116-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
reforma da r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento
provisório de multa diária (fls. 451 dos autos originários e 66 destes).
Alega a agravante, em síntese, o descabimento da
execução provisória de multa diária, arbitrada em sede de tutela de
urgência, consoante decidido pelo C. STJ no recurso repetitivo REsp no
1.200.856 (tema 743), porquanto necessário o trânsito em julgado da
sentença confirmatória da tutela. Salienta a inexistência de
sentenciamento do feito principal, o qual se encontra em fase
instrutória. Requer o efeito suspensivo para a suspensão da execução,
pois há risco de bloqueio de numerário e bens da agravante, o que lhe
ocasionaria prejuízo de grande monta, caracterizando lesão de grave e
difícil reparação. Alternativamente, argumenta com a ocorrência de
cerceamento de defesa, porquanto a r. decisão hostilizada não se
manifestou acerca da ausência de resposta à reconvenção por ela
apresentada nos autos principais, de modo a acarretar a procedência
do pedido e inexequibilidade da presente execução. Invoca também a
justa causa para a não entrega da máquina objeto de contrato de
compra e venda celebrado entre as partes, salientando a necessidade de
realização de perícia técnica no equipamento anteriormente à prolação
da sentença, para a comprovação de suas assertivas. Outrossim,
entregou imediatamente o maquinário ao agravado após tomar ciência
do julgamento do agravo de instrumento interposto pela parte adversa.
Aduz que o endereço informado pelo recorrido para a devolução do
equipamento encontrava-se desatualizado, sendo necessária intimação
da parte para atualização, de modo que o bem foi entregue tão logo fora
cientificada do novo endereço. Assim, requer seja determinado que o
juízo de origem proceda à apreciação quanto ao teor defensivo da
impugnação, sob pena de supressão de instâncias. Pleiteia a concessão
de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187116-23.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ausente oposição à realização de julgamento virtual.
É o Relatório.
Recurso infundado.
Infere-se que, em 24/04/2018, as partes celebraram
contrato de compra e venda de equipamento para procedimentos
estéticos no valor de R$ 33.000,00, mediante pagamento em quinze
prestações mensais de R$ 2.200,00. Diante do inadimplemento da
adquirente e em virtude de cláusula resolutiva contratual, o vendedor
notificou a compradora para pagamento do débito, sob pena de rescisão
do ajuste e retomada do aparelho e, considerando a inércia da
devedora, ajuizou demanda de rescisão contratual c.c. cobrança com
pedido de tutela de urgência para imediata devolução do equipamento
pela ré.
O MM. Juízo a quo deferiu a tutela provisória de
urgência, determinando que a requerida procedesse à entrega do bem
ao autor, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$
1.000,00, limitada a R$ 30.000,00 (fls. 146 dos autos principais).
Contra tal decisão, a devedora interpôs o Agravo de
Instrumento no 2272269-58.2019.8.26.0000, desprovido por v. acórdão
relatado pelo E. Des. José Augusto Genofre Martins, em 11/02/2020
(fls. 366/370 dos autos originários), transitado em julgado em
13/03/2020 (fls. 372).
O feito principal prosseguiu e o autor pugnou pela
execução provisória das “astreintes”, apontando o decurso de mais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187116-23.2020.8.26.0000 -Voto no
5
trinta dias sem o devido atendimento da obrigação de fazer imposta
liminarmente, perfazendo o débito o valor de R$ 30.366,00 (fls. 55/57
deste agravo). A devedora, ora agravante, apresentou impugnação,
rejeitada pelo Juízo “a quo”, nos seguintes termos:
“A impugnação não merece acolhimento.
A decisão que determinou a entrega do bem foi proferida
em 30.10.2019, tendo sido entregue à executada em 06.11.2019. Sobreveio a
interposição de agravo em 03.12.2019 com indeferimento do efeito suspensivo
(fs. 206 dos autos principais). Contudo, em 11.02.2020 o acórdão negou
provimento do recurso interposto pela executada. Assim, a executada promoveu
a devolução do bem somente em 03.03.2020 (fls. 320 dos autos principais).
Conclui-se, portanto, que houve descumprimento da
decisão liminar, devendo ser acolhida a execução de multa, uma vez que o bem
foi entregue em março de 2020, demonstrando que houve descumprimento da
determinação.
Por estas razões, rejeito a impugnação, devendo a
executada promover o depósito da multa já fixada no valor de R$ 30.000,00,
com os acréscimos legais, em quinze dias”.
Daí a insurgência veiculada.
Como
se
observa,
o
pretendido
cumprimento
provisório está embasado em tutela de urgência, porquanto a demanda
de rescisão contratual c.c. cobrança ainda está pendente de
julgamento, vale dizer, não fora sentenciada.
A agravante defende a extinção do cumprimento
provisório, por necessidade de confirmação da tutela em sentença,
invocando o entendimento sufragado em Recurso Repetitivo pelo C.
Superior Tribunal de Justiça (REsp. no 1.200.856/RS, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187116-23.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Sidnei Beneti, Corte Especial, j. em 01/07/2014, DJe 17/09/2014).
Entretanto, a meu ver, tal entendimento restou
superado com o advento do atual Código de Processo Civil, cujo artigo
537, § 3o, dispõe, “in verbis”:
“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde
que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se
determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
(...).
§ 3o A decisão que fixa a multa é passível de
cumprimento provisório, devendo ser depositada em
juízo, permitido o levantamento do valor após o
trânsito em julgado da sentença favorável à parte”
(grifos nossos).
Ora, o citado Recurso Repetitivo fora proferido sob a
égide do § 4o do artigo 461 do CPC de 1973, cujo dispositivo
correspondente, artigo 537 do atual diploma processual, recebeu o
acréscimo do § 3o, para expressamente admitir o cumprimento
provisório da multa.
A esse respeito, vem bem a calhar o escólio
doutrinário de Daniel Amorim Assumpção Neves, segundo o qual:
“Numa tentativa de se tentar um meio termo entre a
executabilidade imediata, fundada na maior eficácia da multa, e
a executabilidade condicionada ao trânsito em julgado, em
prestígio à segurança jurídica (...), o equilíbrio buscado entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187116-23.2020.8.26.0000 -Voto no
7
eficácia da multa e a segurança jurídica foi alcançado de outra
forma pelo art. 537, § 3o, do CPC.
Inicialmente, a previsão do dispositivo legal deve ser
saudada
por
duas
razões.
Primeiro,
porque
consagra
expressamente a eficácia imediata da multa (Enunciado 96 da I
Jornada de direito processual civil do CJF: 'Os critérios referidos
no caput do art. 537 do CPC devem ser observados no momento da
fixação da multa, que não está limitada ao valor da obrigação
principal e não pode ter sua exigibilidade postergada para depois
do trânsito em julgado'), em nítido prestígio da efetividade desse
meio executivo. Segundo, porque deixa claro que, a execução
definitiva dessa multa depende do trânsito em julgado da
sentença, afastando indevida confusão entre executabilidade e
provisoriedade sentida em algumas decisões do Superior Tribunal
de Justiça. (...)
O único ato vedado pela norma comentada na execução
provisória da multa é o levantamento de valores, de forma que,
sendo penhorado qualquer outro bem que não seja dinheiro,
deverá ocorrer normalmente sua expropriação, permanecendo o
valor recebido depositado em juízo à espera do trânsito em
julgado” (“in” CPC Comentado, JusPodivm, 5a ed., 2020, págs.
1035/1036, comentários ao art. 537).
José Miguel Garcia Medina observa que “o CPC/2015
dispõe a respeito de modo diferente. De acordo com o art. 537, 'caput', do
CPC/2015, a multa pode ser fixada por decisão proferida 'na fase de
conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução', e o
§ 3o do mesmo artigo, por sua vez, estabelece que a decisão que fixa a multa é
passível de cumprimento provisório. Coerentemente com o que sustentamos
acima, isso 'acentua' o caráter coercitivo da multa” (“NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL COMENTADO”, 4 ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2016, nota VI ao art. 537, p. 904).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187116-23.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e
Daniel Mitidiero destacam que “o art. 537, § 3o, do CPC, autoriza, a critério
do autor, promover o 'cumprimento provisório' da multa, como forma de tornar
concreta a ameaça de sanção que havia sido feita pela decisão que impôs a ordem
de cumprimento. Esse cumprimento provisório, como é evidente, sujeita-se às
condições gerais do cumprimento provisório de qualquer decisão, gerando efeitos
instáveis e condicionados à confirmação final da decisão que impôs a multa. Em
tal caso, embora o devedor seja obrigado a depositar o valor da multa
imediatamente, seu levantamento pelo credor fica condicionado ao trânsito em
julgado da sentença favorável ...” (“CURSO DE PROCESSO CIVIL”, Tutela
dos direitos mediante procedimento comum, volume 2, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2015, p. 731).
No mesmo sentido, esta Corte já decidiu:
“CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. ASTREINTES. Decisão que
determinou
o
cancelamento
da
distribuição
do
cumprimento provisório. Insurgência do autor exequente.
Acolhimento. Inaplicável do entendimento do STJ no
julgamento do REsp 1.200.856/RS, sob a égide do CPC/73.
Tese superada com o advento do Novo CPC. Teor do art.
537, §3o, CPC/15. Possibilidade de execução provisória da
multa cominatória arbitrada em decisão de antecipação de
tutela anteriormente à prolação de sentença que a
confirme. Levantamento de eventuais condicionado ao
trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Decisão
reformada. Determinado o prosseguimento do cumprimento
provisório. Recurso provido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2260631-28.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto de
Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2020;
Data de Registro: 18/02/2020)
“Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de
sentença.
Decisão
que
rejeitou
a
impugnação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187116-23.2020.8.26.0000 -Voto no
9
condicionando o levantamento da quantia depositada em
juízo
à
prestação
de
caução.
Inconformismo
da
impugnante. Descumprimento da antecipação de tutela
verificado, de rigor a aplicação da multa. Possível a
execução antes do trânsito em julgado da sentença, mas de
natureza provisória, de modo que o levantamento fica
condicionado a eventual trânsito em julgado da sentença
favorável à impugnada. Decisão modificada em parte.
Recurso parcialmente provido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2048042-51.2020.8.26.0000; Relator (a): Coelho Mendes; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André -
6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de
Registro: 30/06/2020)
“Agravo
de
Instrumento.
Cumprimento
provisório
de
decisão que fixa multa ao descumprimento da ordem
judicial impondo obrigação de fazer. Interpretação da
norma do art. 537, §3o do Código de Processo Civil, segundo
a qual a execução da multa pode ocorrer tão logo seja
constatado
o
inadimplemento,
independentemente
do
trânsito em julgado ou da existência de decisão em
cognição exauriente, a qual confirme a existência da
obrigação. Inaplicabilidade do Recurso Especial repetitivo
no 1.200.856/RS, firmando tese sobre o art. 461, §4o, do
CPC/1973, diante do posterior advento do CPC/2015.
Necessidade de observância do art. 520 e ss. do CPC de
2015 quanto ao processamento do cumprimento provisório.
Decisão reformada. Recurso provido” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2008423-85.2018.8.26.0000; Relator (a): Maria de
Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado;
Foro de Sorocaba - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
26/04/2019; Data de Registro: 26/04/2019)
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER

Cumprimento provisório de multa diária fixada em
sentença
Decisão que obstou o seu início imediato em
razão de suposto descumprimento julgado
MM. Juízo a
quo que asseverou necessário o prévio juízo de
admissibilidade do recurso de apelação
Aplicação do
entendimento contido no REsp no 1.200.856/RS, julgado sob
a sistemática dos recursos repetitivos
Insurgência dos
autores Cabimento Possibilidade de imediato início de
cumprimento de sentença, com relação à multa, à luz do
artigo 537, § 3o do código de Processo Civil Na hipótese
de restar demonstrado o descumprimento da r. sentença
por parte da ré, a multa fixada deverá incidir desde então,
devendo
ser
depositada
em
juízo

Levantamento
condicionado ao trânsito em julgado da sentença -
Intimação pessoal da executada, a teor do enunciado da
súmula 410, do C. STJ Necessidade Decisão reformada
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2142412-90.2018.8.26.0000; Relator (a): Renato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187116-23.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Americana - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/08/2018; Data de Registro: 20/08/2018).
Destarte, à luz da sistemática processual em vigor,
admissível a execução provisória de multa diária fixada em sede de
tutela de urgência, apenas restando condicionado o levantamento de
valores ao trânsito em julgado da sentença.
Quanto aos demais temas suscitados pela recorrente,
especialmente a não apreciação de questões pelo d. juízo a quo,
relativas aos motivos para a não devolução do equipamento ao
demandante, restaram preclusas por ocasião da decisão concessiva da
tutela de urgência, a qual determinou a restituição do maquinário ao
autor e foi confirmada por v. acórdão da lavra deste Tribunal,
transitado em julgado.
No tocante à ausência de insurgência do reconvindo,
trata-se de questão a ser oportunamente analisada quando da prolação
da sentença nos autos principais, não comportando exame nesta via de
agravo de instrumento, sob pena de supressão de um grau de
jurisdição.
A respeito da data da entrega do equipamento, infere-
se dos autos principais que ocorreu somente em 03/03/2020 (fls. 261).
A agravante noticia a tentativa de devolução da máquina na data de
17/02/2020 (fls. 248/251 dos autos principais), após tomar ciência do
v. acórdão que manteve o deferimento da liminar, sendo impossibilitada
a restituição pela incorreção do endereço fornecido pelo autor.
Entretanto, ainda que a devolução do bem tivesse ocorrido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187116-23.2020.8.26.0000 -Voto no
11
17/02/2020, o valor total das 'astreintes' não sofreria qualquer
alteração, pois a decisão concessiva da tutela fora proferida em
30/10/2019, com ciência da ré em 06/11/2019, findando o prazo de
cinco dias para cumprimento do comando judicial em 13/11/2019,
considerando a não atribuição de efeito suspensivo ao agravo de
instrumento.
Logo, decorridos mais de trinta dias sem atendimento
à determinação judicial de devolução da máquina ao agravado, acertada
a incidência do valor máximo arbitrado a título de multa diária, de R$
30.000,00, como se deu.
Portanto, a r. decisão hostilizada não comporta
qualquer alteração, restando mantida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR